Tribunal: TJPA
Processo: 0003214-17.2012.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003214-17.2012.8.14.0065

APELANTE: OTAVIO BERNARDINO DE SOUZA, GUSTAVO BERNARDINO DE SOUZA, OLAVO BERNARDINO DE SOUZA, LORENA CRISTINA BERNARDINO DE SOUZA

APELADO: ANA ROSA DA SILVA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de inventário ajuizada em 23/11/2012, na 2ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, cuja sentença homologou a desistência da ação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, indeferiu o pedido de isenção das custas judiciais e condenou os autores ao seu pagamento; recurso de apelação interposto pelos herdeiros e inventariante do espólio, visando à concessão da gratuidade de justiça e à anulação da majoração do valor da causa realizada de ofício após a homologação da desistência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se os apelantes fazem jus à gratuidade da justiça; (ii) saber se é válida a alteração do valor da causa realizada de ofício após a prolação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conforme o art. 98 do CPC, é garantido o direito à gratuidade da justiça às pessoas com insuficiência de recursos.

4.

No caso concreto, embora o inventário envolva bens de valor elevado, trata-se de bens imobilizados e com ausência de liquidez imediata, o que, aliado à comprovada insuficiência financeira dos herdeiros, autoriza a concessão da gratuidade de justiça.

5.

Nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, a correção do valor da causa, de ofício, só é possível até o momento da sentença, conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A majoração do valor da causa após a homologação da desistência da ação e prolação da sentença violou a estabilidade do processo e gerou prejuízo aos recorrentes, sendo, portanto, nula.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido para: (i) conceder aos apelantes o benefício da gratuidade da justiça, com suspensão da exigibilidade das custas processuais e recursais; (ii) anular a alteração do valor da causa realizada de ofício, restabelecendo o valor originalmente atribuído.

Tese de julgamento:
“É cabível a concessão da gratuidade da justiça aos herdeiros que demonstrem insuficiência financeira, mesmo em inventário de bens imobilizados e sem liquidez imediata. A majoração do valor da causa pelo juízo de ofício após a prolação da sentença e a homologação da desistência da ação viola o princípio da estabilidade da demanda e o devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, LXXIV.
Código de Processo Civil, arts. 98, 99, 292, § 3º, 485, VIII, 90.

Jurisprudência relevante citada

AgInt no AREsp n. 2.418.303/GO
, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 12/3/2024.

REsp n. 2.038.384/DF
, rel. Min. Nancy Andrighi, 3/10/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GUSTAVO BERNARDINO DE SOUZA, OTAVIO BERNARDINO DE SOUZA, OLAVO BERNARDINO DE SOUZA E LORENA CRISTINA BERNARDINO DE SOUZA, herdeiros e inventariante do ESPÓLIO DE ANA ROSA DA SILVA ALVES, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Inventário, ajuizada em 23/11/2012, na 2ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, com a seguinte parte dispositiva:

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e julgo EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC, e determino o cancelamento da penhora em dinheiro feita à fl. 98.

Com relação ao pedido de isenção das custas judiciais, considerando que as provas e circunstâncias da causa são incompatíveis com a alegada necessidade do benefício, Indefiro o pedido, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950.

Por consequência, com fundamento no artigo 90 do CPC, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Remetam-se os autos à UNAJ para que certifique sobre as custas pendentes e finais, formule relatório e respectivo boleto.

Após, intimem-se os requerentes para recolhê-las, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de expedição de certidão de crédito, inscrição na Dívida Ativa e remessa dos documentos necessários à Procuradoria Geral do Estado e à Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJPA, de tudo certificado nos autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Em suas razões, os apelantes sustentam, em síntese: (i) a existência de situação de insuficiência financeira, alegando serem pessoas humildes e desempregadas, pleiteando a concessão da gratuidade de justiça, com fulcro no art. 98 do CPC e art. 5°, LXXIV, da CF/88; (ii) que a assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade (art. 99, §§ 3º e 4º, do CPC); (iii) que a sentença foi injusta ao indeferir o benefício, especialmente diante da majoração do valor da causa em R$ 11.074.737,29 — valor este que consideram incompatível com o acervo efetivamente discutido e com a atuação limitada nos autos; (iv) que a cobrança de custas no importe de R$ 10.793,65 é desproporcional e não condiz com os atos efetivamente praticados no feito, motivo pelo qual pugnam, sucessivamente, pela redução proporcional das custas em caso de não concessão da gratuidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de junho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita: (i) ao exame da concessão da gratuidade da justiça pleiteada pelos recorrentes; e (ii) à validade da alteração do valor da causa realizada de ofício pelo juízo de origem, após a homologação da desistência da ação.

2.1.

Da Gratuidade de Justiça

Compulsando os autos, verifico que desde a exordial os apelantes afirmaram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, tendo requerido a concessão da gratuidade de justiça. Contudo, ao prolatar a sentença, o magistrado de primeiro grau, indeferiu o pedido de isenção das custas judiciais, considerando que as provas e circunstâncias da causa são incompatíveis com a alegada necessidade do benefício.

O apelante, em seu recurso, reiterou o pedido de gratuidade de justiça.

Entendo que assiste razão aos recorrentes.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil:

"Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."

No presente caso, conquanto o inventário envolva bens de considerável valor econômico, consta dos autos que os bens indicados nas primeiras declarações são imóveis e um veículo, bens, portanto, de natureza imobilizada, o que evidencia a ausência de liquidez imediata no patrimônio do espólio. Ademais, todos os bens listados se encontram em nome do companheiro da “
de cujus
” e são objeto de inventário litigioso em trâmite no Município de Goiânia, conforme informado nos autos, corroborando a ausência de liquidez do espólio. Esta circunstância, aliada à alegação consistente de insuficiência financeira dos herdeiros, reforça a verossimilhança da pretensão.

Importante registrar que o patrimônio do espólio não se confunde com a disponibilidade financeira dos herdeiros ou mesmo do inventariante para o adimplemento imediato das custas processuais. Nesse contexto, reputo cabível a concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 do CPC, de modo a garantir o efetivo acesso à jurisdição e a preservar as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Assim, merece reforma a sentença atacada, no que tange a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, para que fique suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC/2015, em razão de ser a parte recorrente merecedora da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

2.2.

Da correção do valor da causa, de ofício, após a prolação da sentença.

A insurgência dos apelantes recai, ainda, sobre a alteração do valor da causa realizada de ofício pelo magistrado de primeiro grau, após a homologação da desistência da ação.

Consta da sentença que o juízo, ao verificar o valor atribuído à causa (R$ 622,00), procedeu à sua majoração, por meio de decisão proferida já no curso da fase de extinção do feito, considerando o suposto valor total do acervo (R$ 11.074.737,29).

Contudo, tal proceder não se coaduna com o regramento processual vigente.

O art. 292, § 3º, do CPC dispõe:

"§ 3º O juiz corrigirá, de ofício ou a requerimento do réu, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor."

Por sua vez, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alteração do valor da causa deve ocorrer, quando cabível, até o momento da prolação da sentença, sob pena de violação ao princípio da estabilidade da demanda e da segurança jurídica.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE ATÉ A SENTENÇA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

(...)

2. A correção do valor da causa pelo juiz - seja em resposta à provocação da parte, por meio de impugnação ( CPC/2015, art. 293), ou ainda de ofício ( CPC/2015, art. 292, § 3º)- somente pode ocorrer até o momento da sentença. Precedentes do STJ.

2.1. No caso concreto, conquanto apresentada pelo réu no corpo da contestação, a impugnação ao valor da causa não foi examinada pelo juiz e tampouco pelo Tribunal de apelação, e não foram opostos embargos de declaração apontando-se omissão.

2.2. Em tal circunstância está preclusa a oportunidade de a parte discutir o valor da causa na fase de cumprimento de sentença.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no AREsp n. 2.418.303/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.) (sem destaque no original).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM RITO MONITÓRIO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PETIÇÃO INICIAL. ERRO DO AUTOR. LIBERALIDADE DO JUIZ. LIMITE TEMPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DAS DECISÕES. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. MUDANÇA SUBSTANCIAL DA DECISÃO. PREJUÍZO DE UMA DAS PARTES.

1. Ação de conhecimento com rito monitório da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 16/11/2021 e concluso ao gabinete em 11/11/2022.

2. O propósito recursal é decidir se o julgador pode alterar o valor da causa de ação de conhecimento com rito monitório após o réu cumprir o mandado de pagamento.

3. Na ação de conhecimento com rito monitório, sem a oposição de embargos monitórios, a decisão que expediu o mandado de pagamento tem eficácia de sentença condenatória e faz coisa julgada (I) com a constituição do título executivo judicial ou (II) com o cumprimento do mandado de pagamento pelo réu antes da constituição de título executivo judicial.

4. O art. 292, § 3º, do CPC determina que o juiz corrija, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

5. O juiz pode proceder à correção de ofício do valor da causa somente até a sentença, em respeito à coisa julgada formal. Precedentes.

6. Em se tratando de ação de conhecimento com rito monitório em que não houve oposição de embargos monitórios, o juiz somente pode alterar o valor da causa de ofício ou por arbitramento até a expedição do mandado de pagamento.

7. Após a publicação da sentença, o juiz apenas poderá alterá-la para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; ou por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 494 do Código Processual Civil.

8. A decisão eivada de erro material caracteriza-se pela ausência de declaração, intenção ou vontade do juiz, razão pela qual não pode fazer coisa julgada. Precedentes.

9. Quando o juiz altera a fundamentação e a conclusão de sentença que já transitou em julgado, prejudicando uma das partes, a fim de sanar erro cometido pelo autor na petição inicial, não está caracterizado o erro material.

10. Na espécie, após a expedição do mandado de pagamento, o recorrente efetuou a quitação do valor pleiteado pelo recorrido por meio de depósito judicial. Após, o recorrido solicitou a majoração do valor da causa por ter indicado montante errado na petição inicial. O juiz deferiu o pedido de reconsideração, sob o argumento de que lhe é facultado alterar valor da causa discrepante e de que é possível sanar erro material após a prolação da sentença, determinando que o recorrente complementasse o valor depositado em juízo.11. Recurso especial conhecido e provido.”(REsp n. 2.038.384/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.) (sem destaque no original)

No caso sub judice, a alteração foi realizada ex officio, após a prolação da sentença, com a desistência homologada, circunstância que violou a estabilidade do procedimento e gerou prejuízo processual aos recorrentes.

Assim, impõe-se reconhecer a nulidade da alteração do valor da causa realizada de ofício pelo magistrado de origem, por afronta ao devido processo legal.

Por todo o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para:

a) conceder aos apelantes o benefício da gratuidade da justiça no presente feito, inclusive quanto às custas, para que fique suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC/2015; b) anular a alteração do valor da causa realizada de ofício pelo juízo de origem, restabelecendo o valor anteriormente atribuído pelos autores.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Des. Relator

Belém, 08/07/2025